Tribunal: STF
Processo: RE 424848
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
        Para
que o recurso extraordinário possa ser conhecido, a vulneração à
norma constitucional há de ser direta e frontal e não a que exige o
prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas.
Agravo
regimental não provido.